Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737026-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIANA PACHECO RUTKOSKI AGRAVADO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Diana Pacheco Rutkoski Valadão contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em 05/08/2025, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual movida em desfavor da FGR Urbanismo S.A. A ação de origem discute contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento “Jardins Genebra”, envolvendo pleito de resilição contratual, suspensão da exigibilidade das parcelas e proibição de negativação ou protesto. A decisão agravada manteve indeferimento anterior, sob o fundamento de que se trataria de contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária, aplicável a Lei no 9.514/1997, inexistindo elementos novos capazes de alterar a conclusão anteriormente firmada. No recurso, a agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao presumir a incidência da Lei no 9.514/1997, pois inexiste registro do contrato na matrícula do imóvel, requisito indispensável para constituição da propriedade fiduciária, nos termos do art. 23 da referida lei. Argumenta que, sem o registro, o pacto possui natureza apenas obrigacional, devendo a controvérsia ser resolvida à luz do regime contratual comum e do Código de Defesa do Consumidor. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito do Tema Repetitivo 1.095, que condicionam a prevalência da Lei no 9.514/1997 ao registro contratual. Aponta, ainda, que trouxe em réplica elementos novos e determinantes, notadamente a ausência de registro, questão não enfrentada pela decisão agravada. Sustenta que cláusulas contratuais de estilo, nas quais a parte declara ter lido e compreendido o contrato, não podem suprir requisito legal indispensável nem afastar a proteção consumerista. Quanto ao perigo de dano, afirma que persiste risco concreto de inscrição em cadastros restritivos de crédito, protestos e cobranças, o que pode comprometer sua reputação e sua capacidade financeira. Ressalta a reversibilidade da medida, já que eventual improcedência da ação permitirá o restabelecimento da exigibilidade do débito e a regularização das informações creditícias. Invoca precedentes do TJDFT que, em casos análogos, reconheceram a possibilidade de suspensão de parcelas e de abstenção de negativação até julgamento de mérito. Ao final, requer a concessão de efeito ativo para suspender a exigibilidade das parcelas, impedir a negativação e o protesto de seu nome, bem como vedar a adoção de medidas executivas relativas ao contrato, até o julgamento definitivo da ação, pugnando pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 75762919). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma, estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido. Passo à análise da tutela de urgência requerida. Examinando os autos, verifico que não restaram configurados, de maneira concomitante, os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória. Explico. A agravante sustenta que a ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda impediria a incidência da Lei no 9.514/1997, por não se constituir, sem o assento cartorial, o direito real de propriedade fiduciária. Embora tal argumento guarde relevância jurídica e encontre reparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a sua simples invocação não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar os fundamentos lançados pelo juízo de origem. Isso porque a controvérsia sobre a incidência ou não da disciplina da Lei no 9.514/1997 exige análise fático-probatória mais densa, que envolve não apenas a comprovação da ausência de registro, mas também a aferição das cláusulas contratuais, da dinâmica do adimplemento e da efetiva extensão dos deveres assumidos. O exame preliminar próprio desta fase não permite substituir a cognição plena que será exercida no julgamento do mérito da demanda originária. Cumpre salientar, ademais, que a própria possibilidade de adequação da previsão contratual relativa à resilição demanda exame aprofundado, a ser realizado à luz da legislação civil, das normas de proteção ao consumidor e dos princípios aplicáveis à matéria, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Somente em sede de cognição exauriente será possível verificar se as disposições avençadas efetivamente se harmonizam com o ordenamento jurídico e se comportam eventual mitigação ou revisão judicial, não cabendo, portanto, em sede de tutela provisória, antecipar conclusão sobre tema que exige análise minuciosa do contexto probatório e jurídico do caso concreto. Além disso, o alegado risco de dano irreparável, consistente em eventual negativação do nome da consumidora ou adoção de medidas de cobrança, embora juridicamente relevante, não ostenta intensidade suficiente para justificar a antecipação recursal, considerando também que já existia quando da análise do pedido inicial de tutela de urgência indeferido em maio de 2025 (ID origem 235304831). Tais efeitos, se considerados indevidos, podem ser revertidos posteriormente, mediante exclusão das anotações ou readequação das cobranças, não se configurando, portanto, prejuízo de caráter irreversível. Cumpre lembrar que a concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração clara da verossimilhança das alegações e de risco concreto e imediato, não se prestando a antecipar, de modo açodado, discussões jurídicas complexas que demandam dilação probatória. A prudência recomenda, em tais casos, que se aguarde a instrução processual, sob pena de se esvaziar o mérito da controvérsia antes da formação plena do contraditório. Assim, embora os fundamentos deduzidos pela agravante revelem tese plausível, o conjunto apresentado até o momento não evidencia, de forma cabal, a probabilidade do direito invocado, tampouco risco de dano grave e irreversível a justificar a medida excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, mantendo hígida a decisão recorrida. Ressalvo que a matéria será oportunamente apreciada pelo Colegiado, ocasião em que os argumentos poderão ser examinados em sua integralidade. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator